Tribunal: STF
Processo: ARE 1524662
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Participação nos lucros e resultados (PLR). Diferenças salariais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso de revista.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454/STF). Precedente. 



    IV. Dispositivo 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento